Tribunal: TJDFT
Processo: 0740151-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OPERADORA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SEGURADA ACOMETIDA DE URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. MEDICAMENTO. OMALIZUMABE (XOLAIR). FOMENTO. USO DOMÉSTICO. PREVISÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DA COBERTURA. NECESSIDADE DE ATENTAR-SE AO OBJETO CONTRATADO. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. ROL ESTABELECIDO PELO ÓRGÃO SETORIAL. INTERVENÇÃO. COBERTURA. NEGAÇÃO PELA OPERADORA. LEGALIDADE. PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMUTATIVIDADE. BILATERALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRESERVAÇÃO (REsp 1.733.013/PR). RECUSA LEGÍTIMA. ILÍCITO CONTRATUAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO EXPLICITAMENTE RESOLVIDA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Dissenso jurisprudencial sobre uma mesma questão de direito não legitima a imprecação de vício de omissão ou contradição ao julgado que não atendera as expectativas da parte, até porque não pode ser manejado como forma de imprecar os mesmos vícios ao decisório que com ele não se alinha, e, ademais, conquanto recomendável que haja interpretação e aplicação do direito material de forma uniforme pelos órgãos julgadores integrantes dum mesmo tribunal, prestigiando-se a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais, a uniformização de entendimentos deve ser postulada pela via apropriada, não podendo a via declaratória ser manejada com esse desiderato.
6. Elucidadas as questões controvertidas de conformidade com a apreensão extraída dos dispositivos normativos que lhes conferem tratamento legal pelo órgão julgador, não remanescendo nenhuma matéria pendente de examinação e se conformado a argumentação alinhada no decisório com a conclusão que estampa, a eventual dissintonia do julgado com o defendido pela parte ou com o precedente que invocara não autoriza sua qualificação como contraditório, omisso ou obscuro, traduzindo o decidido simples manifestação de autonomia e independência de conformidade com o princípio da persuasão racional.
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.